Tribunal: TJSP
Processo: 2032050-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BEM IMÓVEL – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE NOMEOU ENGENHEIRO CIVIL COMO PERITO PARA AVALIAR O VALOR DO BEM – ADMISSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DE AVALIADORES IMOBILIÁRIOS PARTICULARES APENAS COMO ASSISTENTES TÉCNICOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que a controvérsia dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BEM IMÓVEL – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE NOMEOU ENGENHEIRO CIVIL COMO PERITO PARA AVALIAR O VALOR DO BEM – ADMISSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DE AVALIADORES IMOBILIÁRIOS PARTICULARES APENAS COMO ASSISTENTES TÉCNICOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que a controvérsia dos presentes autos é voltada à avaliação do bem imóvel penhorado, tendo sido indeferida a pretensão de que fosse executada por avaliadores imobiliários em razão de quantia inferior atinente aos honorários periciais, verifica-se que a nomeação de engenheiro civil para aludido múnus deve ser mantida, vez que, em atenção aos princípios da igualdade de tratamento e imparcialidade, apenas auxiliares da Justiça (oficial de justiça, perito) devem realizar avaliações imobiliárias, não sendo admissível a nomeação de avaliadores particulares para tal fim, que somente podem contribuir, se o caso, como assistentes técnicos, razão pela qual mantida deve ser a decisão ora atacada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032050-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VALLE DEL MOLISE, é agravado JOSÉ BARBOSA DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032050-50.2020.8.26.0000
2- Voto no 42.402
2
Agravo de Instrumento No 2032050-50.2020.8.26.0000
Agravante
: CONDOMÍNIO VALLE DEL MOLISE
Agravado
: JOSÉ BARBOSA DE SOUZA
Comarca
: São Paulo F. R. VI Penha de França 2a Vara Cível
Juiz(a)
: Sinval Ribeiro de Souza
V O T O N.o 42.402
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DESPESAS
CONDOMINIAIS

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
PENHORA DE BEM IMÓVEL

INSURGÊNCIA
CONTRA
DECISÃO
QUE
NOMEOU
ENGENHEIRO CIVIL COMO PERITO PARA AVALIAR O
VALOR DO BEM ADMISSIBILIDADE UTILIZAÇÃO DE
AVALIADORES IMOBILIÁRIOS PARTICULARES APENAS
COMO ASSISTENTES TÉCNICOS DECISÃO MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que a controvérsia
dos presentes autos é voltada à avaliação do bem imóvel
penhorado, tendo sido indeferida a pretensão de que fosse
executada por avaliadores imobiliários em razão de quantia
inferior atinente aos honorários periciais, verifica-se que a
nomeação de engenheiro civil para aludido múnus deve ser
mantida, vez que, em atenção aos princípios da igualdade de
tratamento e imparcialidade, apenas auxiliares da Justiça
(oficial de justiça, perito) devem realizar avaliações imobiliárias,
não sendo admissível a nomeação de avaliadores particulares
para tal fim, que somente podem contribuir, se o caso, como
assistentes técnicos, razão pela qual mantida deve ser a decisão
ora atacada. Recurso não provido.
Inconformado com a r. decisão de fl. 147 dos autos originais, em
que foi ratificada a nomeação de engenheiro civil para que execute a
avaliação do bem imóvel penhorado, agrava por instrumento
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VALLE DEL MOLISE, autor e exequente na
ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de JOSÉ
BARBOSA DE SOUZA.
Alega, em síntese, que tendo sido constritado bem imóvel, foi
nomeado perito de confiança do juízo para proceder à avaliação, estimando
seus honorários em R$ 4.020,50, valor que considera excessivo, razão pela
qual pugna pela realização da perícia por avaliadores imobiliários, que além
de possuírem conhecimento técnico suficiente para tal fim, apresentam um
custo médio de R$ 750,00. Aduz que não é regra que a avaliação seja feita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032050-50.2020.8.26.0000
2- Voto no 42.402
3
por perito judicial, à luz do art. 870 do CPC, afastando o parágrafo único a
hipótese somente quando necessários conhecimentos técnicos próprios para
tanto, o que não se vê no presente caso, devendo tal múnus ser executado por
profissionais do mercado de imóveis de acordo com os princípios da
eficiência, economia, celeridade processual e menor gravosidade ao devedor,
tudo a ensejar, pois, o provimento recursal.
Foi negado o efeito ativo requestado.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento nos termos abaixo.
Cuidam os autos de execução de título extrajudicial fundada em
despesas condominiais.
Após a citação e tendo o executado ficado inerte quanto ao
pagamento da dívida, pleiteou o exequente a penhora de imóvel de
propriedade do executado, que foi deferida conforme decisão de fls. 86/87
dos autos originais, tendo sido, após, nomeado engenheiro civil como perito
judicial com o fim de que procedesse à avaliação do bem (fl. 113), que por
sua vez apresentou valor de honorários de R$ 4.020,50 (fls. 135/136).
O exequente, então, insurgiu-se contra tal nomeação alegando que
os honorários periciais apontados são excessivos, requerendo, assim, que a
perícia fosse executada por avaliadores imobiliários, que cobrariam valor
correspondente a R$ 750,00, culminando, assim, na decisão que ratificou a
nomeação de engenheiro civil para a realização da avaliação.
Pois bem. A decisão agravada, considerando as peculiaridades do
presente caso, deve prevalecer.
Ora, como sabido, pelo atual sistema processual, incumbe ao oficial
de justiça realizar a avaliação dos bens penhorados, regra essa que poderá ser
excepcionada se, para a avaliação do aludido bem imóvel, for necessário o
emprego de conhecimentos especializados, hipótese em que será nomeado
perito de confiança do juízo à luz do art. 870, parágrafo único, do CPC.
Ocorre que no presente caso a parte insiste na avaliação do bem por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032050-50.2020.8.26.0000
2- Voto no 42.402
4
meio de avaliadores imobiliários, sem menção a eventual avaliação por meio
de oficial de justiça.
Logo, vê-se que, em atenção ao princípio da igualdade de
tratamento e imparcialidade, apenas auxiliares da Justiça (oficial de justiça ou
perito) devem realizar a avaliação do imóvel, não sendo admissível a
nomeação de avaliadores imobiliários particulares, que tão-somente podem
atuar como assistentes técnicos, se o caso.
A jurisprudência desta E. Corte, aliás, não destoa desse
entendimento:
“DESPESAS
CONDOMINIAIS
-
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA - Decisão de Primeiro Grau que indeferiu o pedido de avaliação
do imóvel penhorado por avaliadores particulares
Inadmissibilidade -
Nomeação de perícia técnica oficial - Decisão sem impugnação oportuna
Prevalência - Vê-se que, em atenção ao princípio da igualdade de tratamento e
imparcialidade, apenas auxiliares da Justiça (oficial de justiça, perito) devem
realizar a avaliação do imóvel, não sendo admissível a nomeação de
avaliadores particulares, os quais poderão contribuir como assistentes
técnicos, se o caso - Decisão mantida - Recurso improvido” (Agravo de
Instrumento no 2270648-26.2019.8.26.0000, 31a Câmara de Direito Privado,
Rel. José Augusto Genofre Martins, j. 04.02.2020).
“Avaliação de imóvel. Pretendida a substituição de avaliação a
cargo de engenheiro por estimativa de corretores de imóveis.
Inadmissibilidade. Negado provimento ao recurso” (Agravo de Instrumento
9002871-40.2006.8.26.0000, Rel. Pedro Baccarat, j. 15.02.2006).
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator